Tribunal: TJDFT
Processo: 0706828-07.2025.8.07.0007
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0706828-07.2025.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LUZIA FERREIRA DA SILVA RECORRIDO: BANCO BRADESCO SA DECISÃO MONOCRÁTICA De acordo com o entendimento do STJ "a declaração de hipossuficiência importa em presunção juris tantum, suscetível de ser elidida pelo magistrado em face de fundadas razões que o permitam concluir que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade anunciado." (AgInt no AREsp 1834711/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/08/2021, DJe 26/08/2021). A Turma Recursal é o juiz natural dos recursos interpostos contra as decisões nos juizados especiais, e não está vinculada à análise dos pressupostos de admissibilidade efetuada pelo juízo de primeiro grau. A Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, inclui entre os direitos e garantias fundamentais, o de assistência jurídica na forma integral e gratuita pelo Estado aos que comprovarem insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios (art. 98 do CPC). Importante consignar que as custas no Distrito Federal não são de valor elevado, devendo a gratuidade de justiça ser reservada às pessoas carentes de recursos que diariamente se socorrem do Judiciário local para solução de suas demandas. Conforme Nota Técnica CIJDF 11/2023 do TJDFT, é necessário que "haja uma análise criteriosa do caso concreto, a fim de que o benefício seja concedido somente àquele que realmente faça jus". No caso em apreço, houve a determinação para que a recorrente comprovasse a hipossuficiência econômica "[...] trazendo sua última declaração de imposto de renda, contracheque atualizado, bem como extratos bancários dos últimos 3 (três) meses e demais documentos aptos a comprovar a hipossuficiência, ou apresentar os comprovantes de recolhimento das custas iniciais e recursais", entretanto, o prazo transcorreu e não houve manifestação (ID 74219866). Não obstante a ausência de manifestação expressa, melhor analisando o caso observo que não há elementos nos autos que afastem a presunção legal de hipossuficiência; a recorrente é costureira (ID 73928759) e não há documentos nos autos que revelem manifestação de riqueza aptos a afastar a presunção relativa prevista no Código de Processo Civil (art. 99, § 2o); ademais, sequer o recorrido impugnou o pedido de gratuidade apresentado (ID 73928803). Portanto, chamo o feito à ordem para tornar sem efeito o despacho de ID 73931395 e concedo os benefícios da gratuidade de justiça à recorrente, uma vez preenchidos os requisitos do art. 98 e seguintes do CPC. Intimem-se as partes. Após, venham os autos conclusos para julgamento do recurso. Brasília, 24 de julho de 2025. . RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora